Tribunal: TJSP
Processo: 1001576-38.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito. Água e esgoto. Imóvel abandonado ligado ao sistema de serviço público. Hidrômetro instalado. Cobrança de tarifa mínima. Legalidade. Serviços que se encontram disponíveis ao consumidor, não obstante temporariamente interrompidos em razão de inadimplemento. Valor utilizado para conservação do sistema de fornecimento e captação. Precedentes deste

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito. Água e esgoto. Imóvel abandonado ligado ao sistema de serviço público. Hidrômetro instalado. Cobrança de tarifa mínima. Legalidade. Serviços que se encontram disponíveis ao consumidor, não obstante temporariamente interrompidos em razão de inadimplemento. Valor utilizado para conservação do sistema de fornecimento e captação. Precedentes deste E. Tribunal. Desligamento não solicitado. Sentença reformada. Recurso do réu provido, improvido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272003
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001576-38.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
apelantes/apelados SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL
DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL - SAESA e LUIZ CARLOS DE
AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do autor e deram provimento ao recurso do réu. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001576-38.2018.8.26.0565 -Voto no
2
Apelação no: 1001576-38.2018.8.26.0565.
Apelantes/Apelados: Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental do
Município de São Caetano do Sul Saesa; Luiz Carlos de Aguiar.
Ação: Declaratória.
Comarca: São Caetano do Sul 2a Vara Cível.
Juiz prolator: Ana Lucia Fusaro.
Voto n° 27.654
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito.
Água e esgoto. Imóvel abandonado ligado ao sistema
de serviço público. Hidrômetro instalado. Cobrança de tarifa
mínima. Legalidade. Serviços que se encontram disponíveis ao
consumidor, não obstante temporariamente interrompidos em
razão de inadimplemento. Valor utilizado para conservação do
sistema de fornecimento e captação. Precedentes deste E. Tribunal.
Desligamento não solicitado. Sentença reformada. Recurso do réu
provido, improvido o do autor.
Vistos.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de dívida ajuizada por Luiz Carlos de Aguiar
em face de Sistema de Água, Esgoto e Saneamento
Ambiental do Município de São Caetano do Sul Saesa, que
a r. sentença de fls. 196/202 julgou parcialmente procedente
para declarar inexigíveis as tarifas mínimas cobradas a
partir da interrupção dos serviços em 22.12.2006.
Irresignado, apela o réu alegando, em
suma, a prescrição da pretensão de declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001576-38.2018.8.26.0565 -Voto no
3
inexigibilidade dos débitos anteriores a 2008, sustentando,
ainda, a possibilidade de cobrança da tarifa mínima de água
e de esgoto do imóvel, tendo em vista a existência de
edificação com hidrômetro e cavalete instalado, além de
anotar que a cobrança deste valor visa a manutenção do
sistema de coleta e drenagem, independente do uso de
água.
Igualmente, recorre o autor alegando que
desde 1994 não faz uso dos serviços prestados pela
apelada, tratando-se de um terreno abandonado sem
construção, sendo abusiva a imposição de limites mínimos
de consumo por parte da fornecedora.
Os recursos foram contra-arrazoados
pela parte adversa e encaminhados a este Tribunal.
É o relatório.
De pronto, afasto a alegação de prescrição suscitada em relação à declaração de
inexigibilidade dos débitos anteriores a 2008, vez que o
início do prazo somente pode ser considerado após a ciência
inequívoca pelo autor sobre a violação de seu direito.
No mais, comporta provimento o recurso
do réu.
Narra a inicial que o autor é herdeiro de
um terreno sem edificação localizado na Rua Maceió n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001576-38.2018.8.26.0565 -Voto no
4
531, visto que o imóvel foi demolido em 1994. Aduz que
nunca utilizou os serviços de água e esgoto prestados pela
requerida, inexistindo relógio ou qualquer outra forma de
medição no local. Alega que foi surpreendido com a
cobrança de débitos retroativos ao ano de 2001 no total de
R$ 44.806,32.
Em contestação, a ré alega a existência
de doze execuções fiscais ajuizadas dentro do prazo
prescricional em face do autor e que as fotos juntadas na
inicial
evidenciam
a
existência
de
uma
construção
abandonada com cavalete e hidrômetro (n.o 02.018502),
conforme se constatou na fiscalização do SAESA em
22.12.2006 (fls. 126/145). A par disso, destacou que o
cadastro do imóvel continua ativo até a presente data, sem
qualquer pedido de cancelamento pelo interessado, do que
decorre a legalidade da cobrança da tarifa mínima.
Com efeito, os documentos colacionados
aos autos comprovam que o imóvel do autor estava provido
de cavalete e hidrômetro (n.o 02.018502) com ligação à rede
de água e esgoto, sendo legítima a cobrança das tarifas
mínimas, ainda que o consumo seja zero ou que os serviços
estejam suspensos em razão de inadimplemento do usuário.
Isso
porque
a
mera
suspensão
do
fornecimento de água não é capaz de romper o vínculo
jurídico existente entre as partes, como ocorre no caso do
desligamento, continuando à disposição do consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001576-38.2018.8.26.0565 -Voto no
5
desde que quite os débitos pendentes. Cumpre ainda
observar que tais valores são destinados ao custeio e
manutenção de rede de sistema de serviço público
essencial, sendo devidos independentemente do efetivo
consumo da água fornecida.
Nesse sentido, vale conferir:

“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
Cerceamento de defesa. Não configuração. Imóvel fechado.
Cobrança de tarifa mínima. Legalidade. Serviço colocado à disposição
da consumidora. Possibilidade de cobrança de tarifa mínima, ainda
que demonstrado que a proprietária não utilizou do serviço.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, Apelação
no 1008476-31.2015.8.26.0019, Rel. Azuma Nishi, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 22/09/2016).
“Obrigação
de
fazer.
Prestação
de
serviços. Fornecimento de água e tratamento de esgoto.
Inadimplemento de muitos anos confesso pelo consumidor, que alega
não ter habitado o imóvel durante o período. Irrelevância.
Desligamento que não foi solicitado. Legitimidade da cobrança da
tarifa mínima e dos encargos da mora. Inadimplência continuada que
autoriza a suspensão no fornecimento do serviço. Ação julgada
improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido” (Apelação Cível
1005487-93.2015.8.26.0361; Relator: Ruy Coppola; 32a Câmara de
Direito Privado; j. 07/04/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001576-38.2018.8.26.0565 -Voto no
6
“APELAÇÃO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA
-
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA
Cobrança de tarifa mínima após a realização de corte por
inadimplemento - Legalidade - Suspensão temporária do serviço que
não rompe o vínculo jurídico existente entre as partes, pois não se
confunde com o efetivo desligamento da unidade consumidora da
rede de distribuição - Cobrança que se fundamenta na necessidade
de manutenção da rede e conservação do serviço público pautado
pelos princípios da continuidade e universalização - Manutenção da
sentença de improcedência (...) Negado provimento.” (Apelação Cível
0018119-22.2009.8.26.0510; Relator: Hugo Crepaldi; 25a Câmara de
Direito Privado; j. 03/07/2014).
Por fim, conquanto o prazo prescricional
para cobrança de valores decorrentes da utilização de
serviços de água e esgoto seja de dez anos, conforme
precedente
deste
E.
Tribunal
(Apelação
Cível
3000292-29.2013.8.26.0114; Relator: Milton Carvalho; 27a Câmara
Extraordinária de Direito Privado; j. 17/03/2017), tal matéria deve ser
analisada pelo juízo das execuções fiscais, tendo em vista o
ajuizamento de diversas ações contra o ora autor.
Destarte, resguardado o entendimento
lançado em primeiro grau, de rigor o acolhimento do pleito
recursal do réu para julgar a ação improcedente, carreando
ao autor o pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios ora fixados em 12% do
valor da causa, observada a justiça gratuita concedida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001576-38.2018.8.26.0565 -Voto no
7
primeira instância.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso do réu, improvido o do autor.
WALTER EXNER
Relator